Tribunal: TJSP
Processo: 1021060-13.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Valor apurado igual ao valor pago administrativamente – Ausência de diferença a ser paga.

Tendo em vista que a verba indenizatória na esfera administrativa foi paga no mesmo valor ao apurado no laudo pericial, a improcedência é medida que se impõe, tal como fixado pela r. sentença.

Apelação desprovida.